Tribunal: STF
Processo: RHC 137994
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL EM APELAÇÃO. PROCESSO COM PLURALIDADE DE RÉUS, COM ADVOGADOS DISTINTOS. PRAZO COMPUTADO EM DOBRO E DIVIDIDO PELO NÚMERO DE DEFENSORES INSCRITOS. REGRA REGIMENTAL DOS TRIBUNAIS, CUJA REGULAMENTAÇÃO FOI AUTORIZADA PELO ART. 618 DO CPP. PRIMAZIA DA CELERIDADE PROCESSUAL SOBRE OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, também firmada no sentido de que, havendo pluralidade de réus, com advogados distintos, o prazo de sustentação será computado em dobro e dividido pelo número de defensores que manifestaram interesse em sustentar oralmente as razões recursais, regra essa positivada nos regimentos internos dos tribunais, com autorização do art. 618 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    II – Este Tribunal firmou o entendimento de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.